Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704601-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LC RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LC RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME contra sentença que, nos autos de embargos à execução proposta por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, indeferiu a inicial, extinguindo o processo, ao argumento de não atendimento à determinação de emenda a inicial (ID 14842128). O apelante não é beneficiado pela gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo, requerendo, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita quando da interposição do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A disciplina da gratuidade de justiça, constante nos artigos 98 a 102 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do benefício requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte (ID 14842119), sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Da análise dos autos, os elementos apresentados evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A embargante é empresa do ramo da construção civil, executada por empresa de venda de material de construção, em ação com valor da causa estipulado em R$ 12.929,15. Uma ação judicial envolvendo transações de tal quantia, por si só, representa indícios de que a embargante não se encontra em estado de miserabilidade financeira que a torne juridicamente hipossuficiente. Portanto, não se apresenta razoável a afirmação da recorrente de que está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federais são módicas. Além disso, quando intimada judicialmente a comprovar sua alegada hipossuficiência que desse ensejo à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (IDs 1482126 e 14842127). Igual postura foi adotada quando da interposição do presente recurso, não tendo sido apresentado qualquer documento que demonstrasse a alegada condição de miserabilidade econômico-financeira, restando não atendida a determinação de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ora formulado com fundamento no art. 99, §2o, do CPC. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora